Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716235-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO RECORRIDO: AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME DESPACHO Intime-se a recorrente MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 23635514, na qual a recorrida afirma que houve a celebração de acordo e a perda do interesse recursal, esclarecendo se persiste o interesse no recurso especial interposto no ID 22791302. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024